Tribunal: TRF3
Processo: 0029141-84.2004.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
738/1197)

0029141-84.2004.4.03.6182

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Após a interposição da exceção de pré-executividade, a União reconheceu o decurso do prazo prescricional.

2. Pelo princípio da causalidade, é regular a condenação da Fazenda Nacional em honorários advocatícios, pois deixou de dar andamento à execução fiscal por prazo superior ao prescricional.

3. Nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, fixo a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da execução .

4. Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0029141-84.2004.4.03.6182

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELANTE: PAULO DE TARSO AUGUSTO JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: PAULO DE TARSO AUGUSTO JUNIOR - SP399677-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Erro de intepretação na linha: '

#{processoTrfHome.pro

Inteiro teor:
738/1197)

0029141-84.2004.4.03.6182

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Após a interposição da exceção de pré-executividade, a União reconheceu o decurso do prazo prescricional.

2. Pelo princípio da causalidade, é regular a condenação da Fazenda Nacional em honorários advocatícios, pois deixou de dar andamento à execução fiscal por prazo superior ao prescricional.

3. Nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, fixo a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da execução .

4. Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0029141-84.2004.4.03.6182

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELANTE: PAULO DE TARSO AUGUSTO JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: PAULO DE TARSO AUGUSTO JUNIOR - SP399677-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Erro de intepretação na linha: '

#{processoTrfHome.processoPartePoloPassivoDetalhadoStr}': java.lang.ClassCastException: br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaJuridica cannot be cast to br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaFisica

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0029141-84.2004.4.03.6182

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELANTE: PAULO DE TARSO AUGUSTO JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: PAULO DE TARSO AUGUSTO JUNIOR - SP399677-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

#{processoTrfHome.processoPartePoloPassivoDetalhadoStr}

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de execução fiscal.

A r. sentença (ID 47950913) acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, com fundamento na prescrição intercorrente. Não foram fixados honorários advocatícios.

O apelante requer a fixação de honorários advocatícios (ID 47950914).

Contrarrazões (ID 47950915 – fls. 03/06).

É o relatório.

aac.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0029141-84.2004.4.03.6182

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELANTE: PAULO DE TARSO AUGUSTO JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: PAULO DE TARSO AUGUSTO JUNIOR - SP399677-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

#{processoTrfHome.processoPartePoloPassivoDetalhadoStr}

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

O processo civil tem regra para a propositura de execução mal aparelhada: "O exequente ressarcirá ao executado os danos que este sofreu, quando a sentença, transitada em julgado, declarar inexistente, no todo ou em parte, a obrigação que ensejou a execução" (artigo 776, do Código de Processo Civil).

Na execução fiscal, a norma de responsabilização foi mitigada: "Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes" (artigo 26, da LEF).

Nos casos de extinção da execução fiscal, com fundamento no art. 26, da Lei n. 6.830/80, o cabimento da condenação da União ao pagamento de verba honorária deve ser analisado à luz do princípio da causalidade.

A jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQÜENTE. ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.

1. Não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que vem dotado de fundamentação suficiente para sustentar o decidido.

2. Em sede de execução fiscal é impertinente a invocação do art. 1o-D, da Lei n. 9.494/97, tendo em vista que o Plenário do STF, em sessão de 29.09.2004, julgando o RE 420.816/PR (DJ 06.10.2004) declarou incidentemente a constitucionalidade da MP n. 2180-35, de 24.08.2001 restringindo-lhe, porém, a aplicação à hipótese de execução, por quantia certa, contra a Fazenda Pública (CPC, art. 730).

3. É jurisprudência pacífica no STJ aquela que, em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exeqüente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios . Precedentes: AgRg no REsp. No 969.358 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 6.11.2008; EDcl no AgRg no AG No 1.112.581 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23.7.2009; REsp No 991.458 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 2.4.2009; REsp. No 626.084 - SC, Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 7.8.2007; AgRg no REsp 818.522/MG, 1a Turma, Rel Min. José Delgado, DJ de 21.8.2006; AgRg no REsp 635.971/RS, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.11.2004.

4. Tendo havido erro do contribuinte no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, é imprescindível verificar a data da apresentação do documento retificador, se houver, em cotejo com a data do ajuizamento da execução fiscal a fim de, em razão do princípio da causalidade, se houver citação, condenar a parte culpada ao pagamento dos honorários advocatícios.

5. O contribuinte que erra no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários advocatícios, por outro lado, o contribuinte que a tempo de evitar a execução fiscal protocola documento retificador não pode ser penalizado com o pagamento de honorários em execução fiscal pela demora da administração em analisar seu pedido.

6. Hipótese em que o contribuinte protocolou documento retificador antes do ajuizamento da execução fiscal e foi citado para resposta com a conseqüente subsistência da condenação da Fazenda Nacional em honorários.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(STJ, RESP 1111002, Relator(a) MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJE de 01/10/2009)

No caso concreto, após a interposição da exceção de pré-executividade, a União reconheceu o decurso do prazo prescricional (ID 47950912 - fl. 1).

Pelo princípio da causalidade, é regular a condenação da Fazenda Nacional em honorários advocatícios, pois deixou de dar andamento à execução fiscal por prazo superior ao prescricional.

Nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, fixo a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da execução (valor executado: R$ 24.080,48, em fevereiro de 2004 – ID 47950903).

Por estes fundamentos, dou provimento à apelação.

É o voto.

aac.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Após a interposição da exceção de pré-executividade, a União reconheceu o decurso do prazo prescricional.

2. Pelo princípio da causalidade, é regular a condenação da Fazenda Nacional em honorários advocatícios, pois deixou de dar andamento à execução fiscal por prazo superior ao prescricional.

3. Nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, fixo a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da execução .

4. Apelação provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.